Tribunal: TJPA
Processo: 0001565-95.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001565-95.2020.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO, VITORIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME, POIS NÃO FOI APREENDIDO ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Antonio Welligton dos Santos Pinheiro e Vitória Silva de Oliveira,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, condenando-os a cumprirem penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa e 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.117 (mil cento e dezessete) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado e semiaberto,
pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, em 2/3 (dois terços) e consequentemente a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

"É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020);

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Absolver Antônio Welligton dos Santos Pinheiro e Vitória Silva de Oliveira por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 28 e
art. 33, da Lei 11.343/04;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, STJ - REsp: 1865038 MG 2019/0257470-0, STJ - AgRg no HC: 646511 RJ 2021/0049320-9.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001565-95.2020.8.14.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO E VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO e VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA,
em face de sentença proferida na data de 24 de agosto de 2020, pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Capanema, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), fixando-lhes a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa e 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.117 (hum mil, cento e dezessete) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 15 de maio de 2020.

Em suas
razões recursais
(03/09/2020) ambos apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) com a consequente modificação do regime inicial da pena.

Em sede de
contrarrazões
(07/02/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou (07/06/2022) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

A Defesa dos Apelantes sustenta não haver prova segura tanto da materialidade quanto da autoria do delito.

Com razão.

A materialidade não restou indiscutivelmente comprovada nos autos e no mesmo caminho, a autoria que se funda, exclusivamente, nas declarações prestadas pela Recorrente Vitória e sua genitora, na fase inquisitorial.

Neste contexto probatório, julgo insuficientes as provas trazidas aos autos para sustentar o édito condenatório.

Analisando o conjunto probatório verifico:

Trata-se de um procedimento de investigação, inclusive com expedição de mandado de busca e apreensão, e as diligencias realizadas na residência dos requerentes, onde sequer estavam e apenas encontrou alguns papelotes, uma quantia em dinheiro e uma carta endereçada ao recorrente Antônio Welligton.

Foram ouvidas pela acusação a DPC Gláucia Nícia de Oliveira que inclusive reportou que localizaram os recorrentes em um carro e apreenderam um suposto caderno com informações dos integrantes da pretensa organização criminosa, que sequer foi juntado aos autos.

O MP Milton Duarte não participou das diligências na residência, mas sim, da prisão de ambos quando estavam em um veículo.

A mãe da recorrente Vitória não pode ser aceita como testemunha, mas sim, como informante. Então ela aparentemente confessou a autoria do delito da filha e seu companheiro perante a autoridade policial, porém, negou em juízo, apresentando outra versão que se coaduna com os dizeres da recorrente filha e do recorrente companheiro.

As testemunhas de defesa nada aproveita para esclarecimentos do fato.

Quanto à carta de que se serviu a sentença, verifico, também que não está clara a ocorrência do crime. Fala em
“massa”
mas com um contexto bem aberto, sujeita a inúmeras interpretações (ID n.º 4621069, págs. 185-186).

Ao final, verifico que a ausência de apreensão de drogas é atípica em processos dessa natureza. Não se discute que se possa condenar alguém pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico por provas outras que não seja com apresentação do entorpecente, desde que robustas, e em situações excepcionalíssimas
iuxitas casus
. No entanto, a regra é que a apreensão da droga comprova a materialidade do crime.

Deste modo, é gritantemente peculiar uma condenação por tráfico de drogas sem ter apreendido um grama sequer do entorpecente. Logo, a materialidade ficou comprometida, impedindo a prolação de um édito condenatório.

Neste sentido, tais conclusões encontram respaldo em extensa jurisprudência do C. STJ, conforme se observa a seguir:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Provimento do agravo regimental. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII , do CPP).”

(STJ - AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. 2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico. 3. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 1865038 MG 2019/0257470-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. 2. Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tem como fundamento apenas depoimentos testemunhais e informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 646511 RJ 2021/0049320-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

A palavra da recorrente e sua genitora, quando isoladas no contexto probatório, apenas no IPL, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição dos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU A ELE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e
ABSOLVO ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO e VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA
por insuficiência probatória.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/12/2024